Tribunal: STF
Processo: RE 1562872
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso extraordinário. Contribuições destinadas a terceiros (Incra, Sebrae, SESC, Senac, Sesi, Senai E FNDE). Base de cálculo. Verbas trabalhistas (horas extras, férias gozadas, licença-paternidade, adicionais de insalubridade, periculosidade e noturno, faltas abonadas). Natureza jurídica da verba. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto por empresa contribuinte contra acórdão do TRF da 3ª Região pelo qual se reconheceu a incidência de contribuições destinadas a terceiros (Incra, Sebrae, SESC, Senac, Sesi, Senai e FNDE) sobre diversas verbas trabalhistas, tais como férias gozadas, salário-maternidade, licença-paternidade, adicionais de insalubridade, periculosidade e noturno, faltas abonadas e horas extras, afastando o pedido de restituição/compensação dos valores recolhidos.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se verbas trabalhistas de natureza remuneratória, como horas extras, adicionais e férias gozadas, podem ser excluídas da base de cálculo das contribuições de terceiros e (ii) estabelecer se a controvérsia tem natureza constitucional apta a ser apreciada em recurso extraordinário ou se se limita ao âmbito infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    3. O STF assentou que a discussão sobre a natureza jurídica de verbas trabalhistas para fins de incidência de contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros não tem repercussão geral, pois depende da interpretação da Lei nº 8.212, de 1991, e de eventual reexame de provas, configurando matéria infraconstitucional.



    4. A decisão do STJ, transitada em julgado, já reconheceu a exclusão do salário-maternidade da base de cálculo das contribuições de terceiros, prejudicando o exame dessa parcela no presente recurso.



    IV. Dispositivo e Tese



    5. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Tese de julgamento: “A discussão sobre a natureza jurídica de verbas trabalhistas para fins de incidência de contribuições destinadas a terceiros é matéria infraconstitucional, insuscetível de apreciação em recurso extraordinário.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. II, XXXV, XXXVI, LIV, LV; 7º, incs. XVI a XXIII; 146; 149; 150, inc. IV; 151, inc. IV; 154, inc. I; 170, inc. II; 182, § 3º; 195, inc. I, al. “a”, §§ 4º e 5º; 201, caput e § 11. CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; Lei nº 8.212, de 1991, art. 28; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.560.531/PR, de minha relatoria, j. 28/07/2025; STF, ARE nº 1.467.349-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21/02/2024; STF, ARE nº 1.373.414-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/10/2022; STF, ARE nº 1.469.180-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21/02/2024; e STF, ARE nº 1.166.703-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 05/11/2019.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÕES PARA O INCRA, SEBRAE, SESC, SENAC, SESI, SENAI e FNDE – LEGALIDADE 



    1. O egrégio Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento de que a matéria possui caráter infraconstitucional (ARE 118204/RJ e RE 611.505 RG/SC), portanto a questão deve ser analisada sob o ângulo da legalidade. 



    2. A teor da recente Jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, as verbas pagas a empregados a título de férias gozadas, salário maternidade, licença (salário) paternidade, adicional noturno, adicional de peculiaridade e insalubridade, faltas abonadas e horas extras, sofrem a incidência da contribuição social para terceiros. Entendimento sintetizado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no REsp 1602619/SE, relatado pelo Ministro FRANCISCO FALCAO, Segunda Turma, em 19/03/2019, publicado no DJE de 26/03/2019. 



    3. Demonstrada a legalidade das exações, objeto da presente impetração, fica prejudicado o pedido de repetição de indébito/restituição. 



    4. Apelação não provida.” (e-doc. 91, p. 6).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 111).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, os recorrentes alegam violação aos “artigos 195, caput, inciso I, alínea ‘a’, e §§ 4º e 5º, 146, 149, 150, inciso IV, 154, inciso I, 151, inciso IV, 7º, incisos XVI, XVII, XVIII, XIX e XXIII, e 201, caput e § 11, da CF/1988, e artigos 5º, caput, e incisos XXII, XXIV, LIV e LV, 170, inciso II, e 182, § 3º, da CF/1988” (e-doc. 121, p. 4). 



    3.1. Pedem “seja conhecido e integralmente provido o presente Recurso Extraordinário, com o propósito de que: (i) seja reconhecida a não exigência das contribuições destinadas às Terceiras Entidades ou Fundos sobre o pagamento de (i) horas extras e seu adicional, (ii) faltas abonadas, (iii) férias gozadas, (iv) salário-maternidade; (v) licença paternidade, (vi) adicional noturno e (vi) adicionais de Periculosidade e Insalubridade; (ii) seja reconhecido o direito das Recorrentes ao crédito de todos os valores indevidamente pagos desde os 5 anos que antecederam a propositura da ação, devidamente atualizado e corrigido pela Taxa SELIC, nos termos da legislação vigente (ou outra que vier a substitui-la) e da decisão proferida pelo E. STJ nos autos do RESP n° 1.114.404/MG, repetitivo; (iii) os referidos créditos possam ser utilizados pelas Recorrentes por meio de restituição judicial e/ou administrativa e/ou por meio de compensação: (...)” (e-doc. 121, p. 29).



    4. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 137).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Com relação ao pedido de “não exigência das contribuições destinadas às Terceiras Entidades ou Fundos sobre o pagamento de salário-maternidade”, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso especial simultaneamente interposto, acolheu tal pleito:



    “Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, a, do CPC, homologo o reconhecimento do pedido quanto à exclusão do salário-maternidade, da base de cálculo das contribuições destinadas a outras entidades e fundos, bem como dou parcial provimento ao recurso especial quanto ao específico ponto do reconhecimento do direito à compensação, nos termos do art. 26-A da Lei n. 11.547/2007, respeitadas as vedações que lhe são pertinentes.” (e-doc. 184, p. 14; grifos nossos).



    6.1. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça transitou em julgado (e-doc. 192), portanto, no ponto, está prejudicado o pedido entabulado no recurso extraordinário.



    7. Quanto às demais verbas, a controvérsia posta no processo refere-se às “contribuições para o INCRA, SEBRAE, SESC, SENAC, SESI, SENAI e FNDE (Salário-Educação) calculadas sobre faltas abonadas, (...), férias gozadas, adicional noturno, adicional de periculosidade e insalubridade, licença paternidade e horas extras” (e-doc. 91, p. 2).



    8. O Supremo Tribunal Federal assentou que a discussão sobre a natureza jurídica das verbas trabalhistas para fins de incidência de contribuição previdenciária não tem repercussão geral, pois envolve interpretação de legislação infraconstitucional aplicável, Lei nº 8.212, de 1991, e eventual reexame de provas. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO; AUXÍLIO-TRANSPORTE E DESPESAS MÉDICAS. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto por empresa contribuinte contra acórdão do TRF4, que reconheceu a incidência de contribuições previdenciárias patronais, RAT/SAT e de terceiros sobre valores descontados dos empregados relativos a vale-transporte, vale-alimentação e plano de saúde, sob o entendimento de que tais verbas integram o total da remuneração bruta utilizada como base de cálculo das referidas contribuições.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores descontados dos empregados a título de coparticipação em benefícios como alimentação, transporte e assistência médica podem ser excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, do RAT/SAT e de terceiros e (ii) analisar se a controvérsia pode ser apreciada por meio de recurso extraordinário, à luz da jurisprudência do STF quanto à ausência de repercussão geral da matéria e da vedação ao reexame de fatos e normas infraconstitucionais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O STF, no julgamento do Tema nº 908 do ementário da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que a discussão sobre a natureza jurídica das verbas trabalhistas para fins de incidência de contribuição previdenciária não tem repercussão geral, pois envolve interpretação de legislação infraconstitucional e eventual reexame de provas.



    4. A análise da base de cálculo das contribuições previdenciárias e de terceiros, com foco na inclusão ou não de valores descontados dos empregados, demanda interpretação do art. 28 da Lei nº 8.212, de 1991, e de atos administrativos, como decretos e regulamentos, sem ofensa direta à Constituição.



    5. A reforma do acórdão recorrido exigiria reexame da moldura fática e probatória fixada pelas instâncias ordinárias, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Alegações genéricas de violação aos princípios da legalidade tributária, capacidade contributiva e segurança jurídica não conferem à controvérsia densidade constitucional suficiente para viabilizar o recurso extraordinário.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo em recurso extraordinário ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: “A controvérsia sobre a inclusão de valores descontados dos empregados na base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, RAT/SAT e de terceiros é matéria infraconstitucional, insuscetível de análise em sede de recurso extraordinário. A verificação da natureza jurídica das verbas trabalhistas para fins tributários não tem repercussão geral, conforme decidido no Tema nº 908 do ementário da Repercussão Geral do STF. É inadmissível recurso extraordinário que demanda reexame de fatos e provas ou interpretação de legislação infraconstitucional, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.”



    (ARE nº 1.560.531/PR, de minha relatoria, j. 28/07/2025, p. 29/07/2025).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Tema 660. Ausência de repercussão geral. Contribuição previdenciária patronal. Valores recebidos empregado. Discussão sobre a natureza jurídica das parcelas para fins de incidência do tributo. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Ofensa indireta ou reflexa. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença denegatória da segurança. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 3. A controvérsia acerca da habitualidade e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.260.750, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020 (Tema 1.100), decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria sub examine, ante a reconhecida infraconstitucionalidade 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.467.349-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/02/2024, p. 29/02/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, RAT E CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.373.414-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 09/11/2022).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Compensação. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência parcial da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.469.180-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/02/2024, p. 29/02/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA REMUNERÁTÓRIA OU INDENIZATÓRIA (TEMA 759 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (...).”



     (ARE nº 1.166.703-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/11/2019, p. 18/11/2019).



     



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator